Tribunal: TJMT
Processo: 1009052-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009052-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), VANIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA - CPF: 017.745.771-60 (AGRAVADO), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE PROFESSOR – CANDIDATO CLASSIFICADO – SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES PARA MESMO CARGO – PLEITO LIMINAR PARA NOMEAÇÃO E POSSE – LIMINAR DEFERIDA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA – CLASSIFICAÇÃO EM CONCURSO – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – COMPROVAÇÃO DE SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS PARA O MESMO CARGO – APARENTE VIOLAÇÃO DE DIREITO – DECISÃO PRECÁRIA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De regra, a classificação em concurso público para além do número de vagas não configura direito subjetivo à nomeação, salvo comprovada preterição arbitrária e imotivada da Administração, consoante o julgamento do RE 837311, em sede de repercussão geral no e. STF – Tema 784.

A realização de sucessivas contratações para o mesmo cargo do concurso e durante o prazo de validade deste, a toda evidência, pode caracterizar preterição arbitrária e imotivada da Administração, uma vez que havendo necessidade de contratação temporárias há uma suposta necessidade de prover cargos efeitos.

Em consonância com entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, se a parte Agravada logrou êxito em demonstrar a existência de vaga, decorrente da preterição de candidato classificado, resta caracterizado o comportamento tácito do Poder Público quanto à inequívoca necessidade de nomeação durante o período de validade do certame.

Decisão mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE ROSÁRIO OESTE que deferiu a tutela provisória de urgência pretendida por VANIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA, nos seguintes termos, conforme disposto que cito:

Dessa forma, considerando que há direito público subjetivo à nomeação na hipótese dos autos, e ainda, que o prazo de validade do certame expirou em 23/01/2020, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA e DETERMINO que o requerido promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a nomeação e posse da requerente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Argumentou a parte Agravante a impossibilidade de concessão de tutela provisória no caso em exame uma vez que o ato poderia ser impugnado por meio de mandado de segurança de competência originária contra o Governador do Estado. Argumentou que não se fazem presentes os requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sustentou a impossibilidade de se impor à Administração Pública a obrigação de nomear candidatos aprovados em concurso público antes de expirado o prazo de validade do certame, bem como que a Agravada fora aprovada fora do número de vagas do edital.

Requereu seja concedido o efeito suspensivo com a finalidade de suspender a decisão agravada e, ao final, seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de se reformar a decisão monocrática, ou seja, cassar a medida liminar concedida.

Juntou documentos.

A medida liminar fora indeferida.

Não houve a prestação de informações pelo juízo agravado.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio de parecer, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere a pedido de suspensão de decisão liminar concedida na origem que determinou a nomeação e posse da parte Agravada no cargo para o qual fora classificada, diante das constantes contratações realizadas mesmo após concurso público, o que demonstra a necessidade de nomeação.

Com efeito, insurge-se a parte Agravante contra decisão do juízo
a quo
que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a nomeação e posse da parte Agravada, aprovada em concurso público, mas que teria sido preterida em razão da constante contratação de profissionais para o mesmo cargo, conforme decisão integral, que cito:

Trata-se de Ação Civil Pública Ambiental com pedido liminar interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ZIGUILOMAR DOS SANTOS GARCIA. Partes qualificadas no feito.

Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela antecipada proposta por VANIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando que o requerido seja compelido a promover sua nomeação no cargo de Professor da Educação Básica.

Narra a autora ter sido classificada na 11° (décima primeira) colocação, no concurso regido pelo edital no 01/2017 - 03 de julho de 2017, homologado em 23/01/2018, para o provimento de cargo de Professor da Educação Básica – Pedagogia.

Assevera que, embora o edital tenha previsto a necessidade de 08 (oito) vagas, a Administração Pública - ainda dentro do prazo de validade de 02 (dois) anos – excedeu o prognóstico e promoveu a contratação precária de outras 21 (vinte e uma) pessoas para o provimento das vagas, em detrimento daqueles candidatos classificados e não convocados.

À vista disso, sustenta que a preterição foi arbitrária e que possui direito subjetivo à nomeação, requerendo, em sede de tutela antecipada, seja determinada sua posse imediata no cargo em questão, ou, subsidiariamente, a salvaguarda da vaga.

Os autos vieram-me conclusos para deliberação.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, impende registrar que para a concessão da tutela antecipada de urgência faz-se necessário a presença dos requisitos elencados pela lei, consistentes da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presentes tais elementos, afigura-se razoável o deferimento da liminar.

Perscrutando os autos, verifico a presença dos elementos necessários à caracterização da probabilidade do direito, bem como o perigo de dano.

Com efeito, encontra-se pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal que o candidato aprovado dentro no número de vagas previstas no edital do concurso público possui direito subjetivo de ser nomeado e empossado dentro do período de validade do certame.

De outra banda, aquele que lograr a classificação fora do número de vagas ofertados no certame, não tem, a princípio, direito subjetivo à nomeação. O entendimento exarado pelo STF no RE 837311/PI, de Rel. Min. Luiz Fux, é no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso público para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração pública.

Essa preterição é caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, e deve ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

No presente caso, tal exceção é caracterizada pelo requerente, porquanto os documentos acostados, a saber, relação de contrários temporários (id. 27596290) publicados no Diário Oficial de 19/02/2019 – n° 27447 e edital (id. 27596284), dão conta da realização de contratação temporária no cargo de Professor da Educação Básica – Pedagogia, durante o período de validade do certame de no 01/2017 - 03 de julho de 2017.

Impende destacar o item 12.3 do Edital em questão, que direciona a composição das vagas aqueles aprovados dentro do número disponibilizado inicialmente (08 vagas), mais o Cadastro de Reserva de 50% das vagas (04 vagas), veja-se:

12.3. A classificação final deste concurso será composta pelos candidatos aprovados dentro do número de vagas, conforme Anexo I deste Edital, mais o Cadastro de Reserva de 50% das vagas, por cargo/perfil/município, conforme Anexo I deste Edital, além dos candidatos com deficiência, habilitados em todas as etapas do Concurso Público.

Desse modo, sendo a autora classificada na 11° (décima primeira) colocação, resta demonstrada a existência de preterição arbitrária da administração. Isso porque, se há candidatos aprovados em concurso público vigente e a administração pública opta por contratar servidores temporários, sem qualquer justificativa plausível, mostra-se evidente a existência de preterição arbitrária apta a justificar, por ora, a plausibilidade do direito da autora.

Ademais, no caso, as alegações da requerente, ao menos por ora, são dotadas de firmeza, de forma que o perigo de dano decorre do próprio ato praticado pela parte requerida, haja vista que o período em que a autora não é convocada passa a ser direito irreversível, pois indevido pagamento retroativo por serviço não prestado.

Dessa forma, considerando que há direito público subjetivo à nomeação na hipótese dos autos, e ainda, que o prazo de validade do certame expirou em 23/01/2020, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA e DETERMINO que o requerido promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a nomeação e posse da requerente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em assim sendo, por meio da leitura integral da decisão proferida, tem-se que apresenta adequada fundamentação, tanto em lei quanto em jurisprudência correlata, pois demonstrou a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar pretendida, no intuito de assegurar direito de candidato classificado em concurso público, cuja nomeação teria sido preterida em razão das constantes contratações de profissionais para o mesmo cargo.

Sabe-se que a classificação em concurso público não confere direito subjetivo à nomeação, no entanto quando demonstrado que no curso do prazo de validade do concurso há constantes contratações temporárias para o cargo de concurso, no qual a parte promovente está classificada, inegável a violação ao direito dos aprovados e classificados até o limite da comprovada necessidade.

Apesar de a parte Agravante alegar que não houve aprovação dentro do número de vagas, o magistrado
a quo
apresentou fundamentação adequada no sentido de que as várias contratações demonstradas fizeram com que a necessidade de vagas, que era de 8, atingisse a classificação da parte Agravada, que fora classificada em 11a.

Portanto, se haviam 8 vagas e a parte Agravada logrou êxito em ser classificada em 11 e comprova que houveram muitas contratações que atingiram a sua classificação, resta comprovada a necessidade daquela quantia de vagas.

Nesse sentido, cito recente decisão do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE ENFERMEIRO -
CANDIDATO CLASSIFICADO
EM SEGUNDO LUGAR –
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE ENFERMEIROS ALÉM DO NÚMEROS DE VAGAS EM ABERTO NO LOTACIONAGRAMA MUNICIPAL
- JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EXERCIDO - NECESSIDADE DE PROVIMENTO DO CARGO COMPROVADA DURANTE PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO - RECURSO PROVIDO.

A realização de credenciamento e contratação de Enfermeiros além do número de vagas em aberto no lotacionagrama municipal pelo Poder Público, demonstrando conveniência e oportunidade, faz surgir ao segundo colocado o direito subjetivo à nomeação, uma vez que caracterizada a preterição arbitrária e a necessidade do serviço público
.
Em consonância com entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, se a parte logrou êxito em demonstrar a existência de vaga, decorrente da preterição de candidato classificado, resta caracterizado o comportamento tácito do Poder Público quanto à inequívoca necessidade de nomeação durante o período de validade do certame.(Precedente: RE 837.311-RG/PI do Supremo Tribunal Federal - Tema 784)

(N.U 1012824-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no
DJE 07/12/2020)

As alegações da parte Agravante, prima facie, não são suficientes para desconstituir os fundamentos utilizados na sentença, que não apresenta indícios de teratologia a ser corrigida nessa via.

Portanto, em uma análise dos autos se verifica a presença dos requisitos necessários à concessão da medida tal como ocorreu na origem, ante a adequada fundamentação.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a decisão em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021